Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-40.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704140-40.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MARIA ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de sentença de ID 57443428 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte apelada. As partes peticionaram requerendo homologação do acordo juntado conforme ID 60069261. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de ID 60069261. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 10 de junho de 2024 13:32:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador